Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-95.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 ? RECURSO DA DEFESA ? AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO ? ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE ? ASSISTE RAZÃO NESTA PARTE ? PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS ? IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO MINISTERIAL.1. RECURSO DA DEFESA. Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência do Laudo Toxicológico Definitivo. Matéria analisada juntamente com mérito referente a materialidade delitiva. O arcabouço processual, com conjunto probatório produzido nos autos e declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si, evidenciam a autoria e materialidade delitiva. A jurisprudência já possui entendimento firmado que não é imprescindível a juntada de Laudo Definitivo, quando houver outras provas de materialidade do delito com o condão de bem fundamentar o édito condenatório, como neste caso (Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Provisório, com igual teor probatório). Manutenção da imputação delitiva.2. Dosimetria da pena: Não há elementos que permitam a valoração das consequências do crime como desfavorável ao acusado, uma vez que inerente ao tipo penal, assim reduzo pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.3. Não aplicando a atenuante da confissão em razão da fixação no mínimo legal da pena-base. Recalculada sobre a nova pena-base a causa de diminuição aplicada pelo juízo singular em 1/6 (um sexto), do § 4º do artigo 33 da referida Lei, tornando definitiva a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 dias-multa. Mantendo o regime semiaberto, vez que de acordo com as disposições legais pertinentes. 4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. É entendimento pacificado para que seja fixada na sentença a reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso e instrução específica durante a tramitação processual, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu no presente caso. 5. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE/APELADO: WANDERSON ALVES DA SILVA
APELANTE/APELADO: O MINISTÉRIO PÚBICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0001843-95.2013.8.14.0028

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 -
RECURSO DA DEFESA
- AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - ASSISTE RAZÃO NESTA PARTE - PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS - IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO MINISTERIAL.
1.

RECURSO DA DEFESA. Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência do Laudo Toxicológico Definitivo. Matéria analisada juntamente com mérito referente a materialidade delitiva. O arcabouço processual, com conjunto probatório produzido nos autos e declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si, evidenciam a autoria e materialidade delitiva. A jurisprudência já possui entendimento firmado que não é imprescindível a juntada de Laudo Definitivo, quando houver outras provas de materialidade do delito com o condão de bem fundamentar o édito condenatório, como neste caso (Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Provisório, com igual teor probatório). Manutenção da imputação delitiva.
2.

Dosimetria da pena: Não há elementos que permitam a valoração das consequências do crime como desfavorável ao acusado, uma vez que inerente ao tipo penal, assim reduzo pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
3.

Não aplicando a atenuante da confissão em razão da fixação no mínimo legal da pena-base. Recalculada sobre a nova pena-base a causa de diminuição aplicada pelo juízo singular em 1/6 (um sexto), do § 4º do artigo 33 da referida Lei, tornando definitiva a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 dias-multa. Mantendo o regime semiaberto, vez que de acordo com as disposições legais pertinentes.
4.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. É entendimento pacificado para que seja fixada na sentença a reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso e instrução específica durante a tramitação processual, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu no presente caso.
5.

RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao recurso da defesa e negar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ N.º 0001843-95.2013.8.14.0028
APELANTE/APELADO: WANDERSON ALVES DA SILVA
APELANTE/APELADO: O MINISTÉRIO PÚBICO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO N.º 0001843-95.2013.8.14.0028

R e l a t ó r i o

WANDERSON ALVES DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpuseram recursos de apelação contra a sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra à denúncia que no dia 22/02/2013, por volta das 17hs, o acusado Wanderson Alves da Silva, foi preso em flagrante delito, por uma equipe de policiais civis, guardando em sua residência 05 (cinco) papelotes de cocaína e 14 (quatorze) de pedras de oxi.

Transcorrido a instrução processual, o réu foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 33,
caput
c/c §4º da Lei n.º 11.343/2006.

O réu, irresignado, interpôs recurso de apelação (fls.59/56), alegando a necessidade de anulação da sentença em razão da ausência do laudo toxicológico definitivo, a sua absolvição em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada.

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso da defesa.

Em seu apelo (fls. 57/62), o Ministério Público pugna pela condenação do acusado pelo pagamento do valor mínimo de indenização nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.

A defesa, em suas contrarrazões ao recurso do Parquet (fls. 92/94), pugna pela improcedência do pedido indenizatório.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento dos recursos de apelação interpostos pelas partes e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso do réu Wanderson Silva a fim de que seja a sua pena-base seja fixada no mínimo legal e, pelo improvimento do recurso do Ministério Público de 1º grau.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos recursos, pelo que passo a proferir os votos:

RECURSO DO RÉU WANDERSON ALVES SILVA

O apelante, preliminarmente, insurge-se pela nulidade da sentença condenatória em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo, no mérito, pela insuficiência de provas, requerendo a sua absolvição.

Em razão da matéria trazida preliminarmente se tratar da caracterização da materialidade delitiva, confundindo-se com o mérito recursal, passo a apreciá-los conjuntamente.

Da análise dos autos, constato que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas diante da juntada do auto de apresentação e apreensão (fl.19-IPL), do laudo preliminar (fl.19-IPL) e pelas provas orais colhidas em juízo que atestaram a presença dos princípios ativos da substância benzoilmetilecgonina, conhecida como ¿cocaína¿.

A testemunha de acusação, o Policial Civil Jaime Modesto, relatou em Juízo (mídia fl. 26:
¿ (...) Que o depoente e outros Policiais Civis foram até o local realizar diligências, com intuito de coibir o tráfico de drogas no local; que se depararam com o acusado chegando em sua kitnet junto com sua companheira; que abordaram o acusado e solicitaram a permissão para fazer uma revista na casa do acusado; que o acusado consentiu; que durante a revista na residência o Policial Frailan encontrou drogas embaladas em saquinhos na gaveta do acusado; que o acusado no momento da prisão informou que as drogas lhe pertencia e que era usuário (...)¿.

Da mesma forma, o Policial Civil Frailan Carvalho Vieira, afirmou em juízo (fl. 26 - mídia):
¿(...) Que participou da prisão do acusado; que o acusado estava chegando na residência quando foi abordado; que foi solicitado ao acusado a entrada em sua residência para se fazer uma revista; que o acusado autorizou; que durante a revista encontrou dentro de uma gaveta algumas petecas de drogas (...)¿.

Outrossim, sobre a alegação de nulidade da sentença em razão da ausência do Laudo Toxicológico Definitivo nos autos, certo é que, não merece acolhimento, uma vez que a jurisprudência já possui entendimento firmado que não é imprescindível a juntada de Laudo Definitivo, quando houver outras provas de materialidade do delito com o condão de bem fundamentar o édito condenatório, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUSCITADA PELO CUSTUS LEGIS. SENTENÇA PROFERIDA SEM O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DESCABIMENTO. NULIDADE NÃO ARGUIDA NO RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, E DEMAIS PROVAS QUE DEMONSTRAM A SUA OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2.
Embora não tenha sido juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo, esse fato, por si só, não autoriza a absolvição do apelado, tendo em vista que a materialidade do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pode ser demonstrada pelo laudo de constatação que, no caso em análise, foi lavrado, inclusive, por perito oficial e não houve, pelas partes, nenhuma impugnação do seu valor probatório. Por isso, a sentença absolutória, ante as provas de autoria e materialidade, deve ser reformada para condenar o apelado nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ¿trazer consigo¿. Precedentes do STJ e desta Turma.
(...) 4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(2018.00987645-86, 186.914, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 13.03.2018, Publicado em 14.03.2018)

Não se pode olvidar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, o artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 prevê 18 (dezoito) condutas núcleos do tipo penal: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Assim, basta que o agente pratique uma das condutas tipificadas para configurar caracterizado delito, denominado de ação múltipla ou conteúdo variado.

Nesse sentido, trago a colação os julgados abaixo:
STJ: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DIVERSOS NÚCLEOS DO TIPO. CONSUMAÇÃO COM QUALQUER DAS CONDUTAS. ACÓRDÃO ESTADUAL. OMISSÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 8.072/90 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Ajustando-se a motivação da sentença à denúncia, que imputou ao paciente a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em concurso de agentes, com perfeita definição da conduta de cada qual, além da demonstração, pelo magistrado, mediante exaustivo exame do conjunto da prova, da imputação deduzida na acusatória inicial, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado em habeas corpus.
2. O crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas,
eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo. Precedentes.
3. A consideração só quantitativa das causas especiais de aumento de pena, submetidas a regime alternativo, é expressão, em última análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos da individualização da pena, permitindo, ad exemplum, que uma única causa especial de aumento alternativa possa conduzir o quantum de pena para além do mínimo legal do aumento, que, em contrapartida, pode ser insuperável, diante do caso concreto, mesmo em se caracterizando mais de uma causa especial de aumento dessa espécie.
4. A redução da pena-base ao mínimo legal pela Corte Estadual de Justiça desconstitui a pretensão de reconhecimento da atenuante legal da confissão.
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por maioria de votos, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, afastando, assim, o óbice da progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou equiparados.
6. Ordem parcialmente concedida. Habeas corpus concedido de ofício para afastar o óbice à progressão de regime prisional.
(HC 27.704/MS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2006, DJ 03/09/2007, p. 223) (grifo nosso)
TJ-PA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33, DA LEI N.º 11.343/2006 INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRELIMINAR REJEITADA PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDÊNCIA DEPOIMENTO DOS POLICIAIS IDONEIDADE AUTORIA COMPROVADA MATERIALIDADE ALEGADO VÍCIO NO LAUDO TOXICOLÓGICO INOCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO.
I - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE ALÉM DESSA ALEGAÇÃO TER SIDO FEITA SEM DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE PREJUÍZO À DEFESA, O TERMO DE AUDIÊNCIA ESTÁ SUFICIENTEMENTE LEGÍVEL, SOMADO AO FATO, QUE, NESTA OCASIÃO, A DENUNCIADA ENCONTRAVA-SE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE ADVOGADO, O QUAL PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA, INCLUSIVE, FAZENDO PERGUNTAS À TESTEMUNHA.
II O TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA NÃO DESCARACTERIZA OU DESQUALIFICA A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS, PORQUANTO A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA TÊM RECONHECIDO A CONDENAÇÃO OBTIDA NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, DESDE QUE, DURANTE O PROCESSO, NENHUMA IRREGULARIDADE TENHA SIDO APONTADA, NO TOCANTE À OITIVA DAS TESTEMUNHAS, TAL COMO, ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DAS REFERIDAS TESTEMUNHAS.
III - PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO, NÃO SE EXIGE QUE O POTENCIAL COMPRADOR DA DROGA ILÍCITA SEJA PRESO, TAMPOUCO QUE O AGENTE SEJA FLAGRADO VENDENDO A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CRIME COMPOSTO POR 18 VERBOS-NÚCLEOS, CONSUMANDO-SE COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS DIVERSAS CONDUTAS PREVISTAS NO DISPOSITIVO
, QUE IN CASU, AMOLDA-SE AO NÚCLEO DO TIPO TER EM DEPÓSITODROGA, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.
IV IN CASU, A MATERIALIDADE DO DELITO RESTOUDEVIDAMENTE COMPROVADA PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE; AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO, O QUAL ATESTA COM EXATIDÃO A PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA BENZOILMETILECGONINA, VULGARMENTE CONHECIDA POR COCAÍNA, NÃO HAVENDO COMO ACOLHER A INSURGÊNCIA DA RECORRENTE CONTRA O REFERIDO LAUDO.
V - NÃO RESTOU CONFIGURADO, IN CASU, QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO, EIS QUE O MESMO FOI JUNTADO AOS AUTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL E ELABORADO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES E REGRAS ESTABELECIDOS PELO ART. 50, § 2º DA LEI 11.343/2006 E ART. 159 DO CPP, SENDO PRESCINDÍVEL PARA SUA VALIDADE A COMPROVAÇÃO DOS TESTES QUÍMICOS A QUE A DROGA FOI SUBMETIDA, ALEGAÇÃO QUE, RESSALTE-SE, ENCONTRA-SE TOTALMENTE AUSENTE DE AMPARO LEGAL.
VI RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(200830118889, 89776, Rel. BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 20/07/2010, Publicado em 16/08/2010) (grifo nosso).

Assim, restou devidamente caracterizado que a conduta praticada pelo apelante se amolda a um dos núcleos do tipo penal a demonstrar a sua culpabilidade no crime de tráfico de droga, tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não prosperando assim a tese de absolvição por ausência de provas.

O recorrente requereu a fixação da pena-base do acusado ao mínimo legal, diante da não configuração da circunstância judicial desfavorável.

Convém destacar trecho do comando sentencial impugnado:
¿
Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os
antecedentes criminais
são favoráveis, já que não registra condenação anterior transitada em julgado.
Conduta social
considerada favorável, tendo em vista a informação de que trabalhava.
Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio in dubio pro reo).
A natureza da droga
não enseja maior reprovação quanto à conduta do denunciado, devendo ser acatada como favorável.
A
quantidade da droga
encontrada não revela dano de imensa repercussão social, devendo ser considerada favorável.
O
motivo do crime
deve ser reputado favorável, haja vista a inexistência, nos autos, do que levou o réu a realizar a conduta ilícita (princípio do in dubio pro reo).
As
circunstâncias do delito
são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.
Quanto as
consequências do delito em relação à vítima
, que pertine à sociedade, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, haja vista o efeito devastador da disseminação de drogas no âmbito da coletividade.
A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.
Desta feita,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
(...)¿

Quanto à redução da pena aplicada, observa-se que o juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial referente as consequências do crime, pelo que aplicou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão. Ocorre que analisando os comandos sentenciais referentes à dosimetria da pena-base, constato que não houve fundamentação idônea na valoração da mencionada circunstância judicial, uma vez que a utilizada é inerente ao tipo penal, pelo que aplico a pena-base no mínimo legal do tipo em 5 (cinco) anos de reclusão.

Considerando a existência de atenuante da confissão espontânea e parcial do denunciado, onde admitiu que parte da droga apreendida era dele e, considerando a fixação da pena-base no mínimo legal, deixo de reduzi-la em razão da impossibilidade de redução da pena além do limite legal na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula do 231 do STJ.

Outrossim, existente a causa de diminuição da pena disposta no art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006, referente a primariedade do réu e seus bons antecedentes, devidamente fundamentada na sentença impugnada, aplicada pelo juízo singular em 1/6 (um sexto), e recalculando esta sobre a nova pena-base aplicada, a
reprimenda torna-se definitiva em 4 (quatro) anos e 4 (meses) de reclusão e 300 (trezentos) dias- multa.

Assim, merece provimento o recurso no sentido de que seja redimensionada a pena-base e por conseguinte a pena definitiva do acusado consoante fundamentação acima mencionada.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público Estadual pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização com a finalidade de reparar os danos causados ao Estado, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, resultante do arbitramento solicitado na exordial.

Sabe-se que é entendimento pacífico que, para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob a pena de violação do princípio da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, embora tenha ocorrido pedido indenizatório na acusatória, durante toda a instrução probatória não houve instrução específica, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que inviabiliza a sua aferição no presente momento, sem prejuízo de idêntico pedido no juízo cível.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, CAPUT E ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CPB. PENA-BASE. ERROR IN JUDICANDO. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No que tange ao pedido de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, não há como prosperar, pois o julgador no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada ao réu e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, haja vista a presença de três circunstâncias desfavoráveis.
2. Por fim, a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima. Exclusão, de ofício, do quantum indenizatório.

(2018.00745136-16, 186.262, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 20.02.2018, Publicado em 01.03.2018)

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
de Apelação, sendo que no recurso interposto pelo apelante Wanderson Alves Silva,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
reduzindo a pena definitiva para 4 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (quinhentos) dias-multa; e no recurso do Ministério Público Estadual,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença no ponto recorrido pelo
Parquet
, tudo nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora